Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713696-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: H. D. S. L., F. H. D. S. L. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Melhor Interesse dos Menores - Antecipação de Tutela - Requisitos - Ausência de Perigo de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Da análise detida dos autos originários, verifico que a Ação de Execução foi proposta na Circunscrição Judiciária de Sobradinho, local que à época da distribuição, em 07/04/2015, era a residência dos menores e sua genitora. Em virtude da dificuldade de intimação pessoal da genitora e tendo sido noticiada a sua mudança para a cidade de Bernardo do Meariam no Maranhão, o Ministério Público oficiou pelo declínio da competência para a residência dos incapazes, proposta acolhida pela douta Juíza de origem. Com efeito, o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925) ressalta, ao tratar da finalidade dos recursos, que "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Não vislumbro a probabilidade de provimento deste recurso. É certo que o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça revela que o Princípio do Juiz Imediato estabelecido no artigo 147, I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, embora seja regra de competência territorial, apresenta natureza de competência absoluta, ante a necessidade imperativa de preservação de direitos dos menores incapazes. Nesse sentido, confira-se: (AgInt nos EDcl no CC 160.102/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019), (CC 157.473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 01/10/2018) e (REsp 1576472/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). A regra especial, portanto, deve prevalecer ao invés da regra geral. Por outro lado, o processo já foi remetido para a Comarca de Igarapé Grande/MA, a qual engloba o domicílio dos menores, inexistindo perigo de grave dano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Em virtude da dificuldade de envio de Carta de Intimação para o endereço declinado pela genitora dos menores, intime-se a Agravada por aplicativo de mensagens “Whatsapp” no telefone (99) 984365903 para, querendo, apresentar Contrarrazões ao presente recurso. Cientifique-se a parte que a resposta deve ser apresentada por intermédio de advogado ou Defensor Público. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, segunda-feira, 2 de junho de 2020, às 0h17min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator